Tribunal: TJMT
Processo: 1011612-61.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. Fundamentação idônea.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011612-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), FABIANO DE SOUZA FREIRE - CPF: 012.045.111-52 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), KELLY OLIVEIRA LIMA - CPF: 055.186.691-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual p
enal.
Habeas corpus
.
Homicídio qualificado tentado
e embriaguez ao volante
.

Prisão

preventiva.
Fundamentação idônea
.
Decisão
per
relationem
. Predicados pessoais favoráveis.
Cautelares alternativas insuficientes.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra
a decisão que

manteve a prisão preventiva do paciente em sentença de pronúncia pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e VI, e § 7º, III, c/c art. 14, II, ambos do CP) e
de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB
)

,
visando a
revogação da prisão preventiva
. S
ubsidiariamente, sua substituição por medida
s cautelares diversas da prisão
.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões
em discussão
: (i)
verificar
se
a fundamentação
é
idônea
e suficiente
para
a
manutenção da prisão preventiva
;
(
ii
)
se os predicados pessoais favoráveis são suficientes para revogar a custódia cautelar; e (
i
ii
)
avaliar a possibilidade de substituição da
prisão
por medidas
cautelares
alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3.
A

manutenção da prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos objetivos e permanece válida, pois inexistem fatos novos que afastem o
periculum
libertatis
anteriormente reconhecido.

A técnica de fundamentação
per
relationem

é
permitida
e suficiente quando não há alteração fática relevante entre a decisão anterior e a sentença de pronúncia.

4.
A
existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não tem o condão de afastar, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

5.
Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas ao caso concreto, diante da gravidade da conduta e da insuficiência dessas providências para atender às finalidades da segregação cautelar.

IV. Dispositivo

6
. Ordem

denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. LXI e LVII; CPP,
arts
. 282, I e II; 312; 313, I e III; 316, parágrafo único; 319.

Jurisprudência relevante citada:
S
TJ,
AgRg
no RHC
194.562/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.09.2024; STJ,
AgRg
no HC 894.924/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 17.06.2024; STJ, HC 430.919/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.04.2018; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.02.2020; TJMT, HC 1036381-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 02.04.2025; TJMT, HC nº 1021212-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 18.09.2024; TJMT, HC nº 1029355-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

FABIANO DE SOUZA FREIRE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que
manteve a prisão preventiva do paciente em sentença de pronúncia pela suposta prática dos crimes
de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e VI, e § 7º, III, c/c art. 14, II, ambos do CP)
e de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)
.

A impetrante narra que o paciente
se encontra

preso cautelarmente desde 29/09/2024 e foi pronunciado no dia 09/04/2025
, ocasião em que foi mantida a sua prisão preventiva, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta que a decisão
carece de fundamentação idônea, não
sendo apontados elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia
; a existência de predicados pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito) que seriam suficientes para a revogação da medida constritiva; a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, dispostas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia cautelar, ou, subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares mais brandas

(Id 280085876).

Instruiu a inicial com documentos (Id 280085881 a 280085887).

O pedido
de

liminar
foi
indeferido

(Id 2
81051398
).

O Juízo singular prestou informações
(Id
2
81236867
)
.

Instada a se manifestar, a
i.
PGJ
opinou
pela
denegação
da ordem

(
Id

2
83231399
)
.

É o relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Cons
oante

relatado,
o paciente

FABIANO DE SOUZA FREIRE

foi
pronunciado
pela prática, em tese,
do crime

de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e VI, e § 7º, III, c/c art. 14, II, ambos do CP)

e de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)
,

ocorrido em
29/09/2024.

O
beneficiário
se encontra preso
cautelarmente desde 29/09/2024 e foi pronunciado no dia 09/04/2025
, ocasião em que
o Juízo de origem manteve

a prisão
preventiva do
paciente
, nos seguintes termos
,
in
verbis
:

“
(...)

4. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Analisando detidamente os autos, verifico que os fatos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu, encontram-se presentes, não tendo sido alterados após o encerramento da instrução processual.

De outro
norte
, imperioso salientar que devida os crimes cometidos contra a vida serem de competência de julgamento exclusivo do Tribunal do Júri, a
instrução processual não
põem
fim ao julgamento, razão pela qual, a necessidade da segregação se entremostra necessária para a garantia da aplicabilidade da lei penal, a ordem pública e a segurança da vítima e das testemunhas.

Assim, exercendo o juízo de reavaliação, conforme previsto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal,
MANTENHO
a prisão preventiva do requerido e, por via de consequência indefiro o seu pedido de recorrer em liberdade.
”
(
PJe
nº 1013970-10.2024.8.11.0040).

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva d
a
paciente carece de fundamentação
idônea
,

não sendo apontados elementos concretos que demonstrem a necessidade da
manutenção
custódia
;

a sufici
ência dos predicados pessoais favoráveis do paciente para a revogação da prisão cautelar; e a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas, dispostas no art. 319 do CPP
.

Sem razão, contudo.

P
ara que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

Com relação aos
fundamentos da prisão preventiva
, observa-se que a decisão ora impugnada - que manteve a custódia cautelar em sentença de pronúncia proferida em 09/04/2025
–
remete
-se
aos fundamentos do decreto constritivo em 29/09/2024, porque permanecem hígidos os motivos que deram ensejo à medida.

Consoante mencionado em sede de liminar, é plenamente possível o magistrado valer-se dos fundamentos do decreto constritivo para manter a custódia cautelar do agente, consoante orientação pacífica do c. STJ (
AgRg
no RHC 194562/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/09/2024).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal, de que a forma de fundamentação da decisão por meio da técnica jurídica
per
relationem
, quando inexistem fatos supervenientes, é plenamente aceitável e não configura ausência de fundamentação (TJMT, HC 1036381-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 02/04/2025), conforme se constata no presente caso.

Aliás,
convém colacionar o entendimento pacífico dest
a
e.
Corte sobre o tema
:
“A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(Enunciado Orientativo nº 50 da TCCR/TJMT).

Convém trazer os fundamentos do decreto constritivo:

“
No que tange aopericulum
libertatis
, a segregação do(a/s)
flagranteado
(a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que, embora o flagrado(a/s) seja tecnicamente primário,
as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade
. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, opericulum
libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Na hipótese versada, vale mencionar
, o acusado já responde por delitos praticados, em tese, contra a mesma vítima (APF n. 1006486-46.2021.8.11.0040 e consequente IP n. 007369- 90.2021.8.11.0040), não obstante o TCO n. 1001047-20.2022.8.11.0040, APF n. 1007369- 90.2021.8.11.0040 e IP n. 1012033-67.2021.8.11.0040 por delitos diversos, que só reforçam sua periculosidade na hipótese de soltura, em razão da predileção à vida criminosa
.

Vale mencionar, inclusive, que o delito, em tese, praticado pelo investigado ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza
a decretação da custódia cautelar, consoante intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Assim, em observância aomodus operandido(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(
ão
) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária
a
sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s)”

Importante
ressaltar
, ainda,
que os pressupostos da prisão preventiva foram apreciados em
habeas corpus

anteriormente impetrado
(
HC
nº 1029355-21.2024.8.11.0000) em benefício do ora paciente, referente ao mesmo processo originário (nº 1013970-10.2024.8.11.0040), sendo a ordem
denegada
,
por unanimidade
,
por esta e. Terceira Câmara Criminal,
com relatoria do Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho,

nos termos da seguinte ement
a,
in
verbis
:

“
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Violência Doméstica e Familiar Contra A Mulher. Tentativa de Homicídio qualificado por Razões do Sexo Feminino (Feminicídio) e Majorado pela Presença de Descendente. Gravidade Concreta da Conduta. Risco à Ordem Pública e à Integridade Física E Psíquica Da Vítima. Incursão Delitiva Pretérita. Necessidade Da Segregação Demonstrada. Insuficiência de Medidas Cautelares Mais brandas. Ordem Denegada.

I. Caso em exame
1.
Habeas corpus
impetrado com vistas a revogar a prisão preventiva imposta a paciente que teria cometido o crime de Tentativa de Homicídio Qualificado por Razões do Sexo Feminino e Majorado pela Presença de Descendente (art.
121, § 2º, inc. VI e § 7º, inc. III, antes das alterações promovidas pela Lei nº. 14.994/2024, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) contra a ex-companheira.

II. Questão em discussão
2. A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir
3. A natureza da conduta assumida pelo paciente, que não titubeou em empregar esforços para atacar a ex-companheira enquanto ela participava de um culto religioso na companhia dos filhos em comum, por sinalizar o perigo concreto que ele representa para integridade física e psíquica da ofendida, constitui fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva. 4. A gravidade do comportamento fica ainda mais acentuada quando se observa que, segundo declarado pela vítima na sede da autoridade policial, ela foi agredida física e verbalmente durante os 15 anos de união marital, e que mesmo depois de rompida a relação há mais de anos, o paciente insiste em perseguir e ameaçá-la. Tais declarações demonstram um contexto de grave e reiterada submissão da ofendida à violência perpetrada pelo paciente e o perigo que ele oferece para a comunidade em que está inserido, sobretudo para a integridade física e psíquica da ex-companheira, o que reforça a necessidade de uma medida mais enérgica do Poder Judiciário neste momento. 5. O envolvimento pretérito do paciente em outras infrações, inclusive contra a mesma vítima, revela periculosidade social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP. 7. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto
para atingir os fins pretendidos com a custódia preventiva.

IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A gravidade concreta da conduta, a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima e a existência de registros criminais pretéritos, inclusive contra a mesma ofendida, justificam a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXI e LVII; CPP,
arts
. 312 e 313, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 193.956/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma, DJE 10.4.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023; STJ,
AgRg
no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024.”

Consoante se nota, a segregação cautelar
foi devidamente
embasada na necessidade de garantir a ordem pública, extraída da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada pelo paciente contra sua
ex-convivente

Kelly Oliveira Lima
, além do
risco efetivo de reiteração delitiva
, especialmente diante do histórico de agressões
,
inclusive contra a mesma vítima, mostrando-se imprescindível para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

A
legalidade da fundamentação
da constrição cautelar do paciente foi reconhecida
neste Juízo
e constata-se, nesta oportunidade, que permanecem hígidos,
pois as particularidades do caso demonstram
a real necessidade de manter a prisão cautelar
.

O c. STJ possui entendimento de que a motivação e forma de
execução do crime (tentativa de homicídio duplamente qualificado, praticado por motivo fútil e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima), são motivos bastantes para demonstrar o risco efetivo ao meio social, a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (
AgRg
no HC 894924/SP - Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP - j.17.6.2024).

Outrossim, segundo a orientação do c. STJ, é possível extrair o elevado grau de
periculosidade do agente
por meio do
“modus operandi do delito
”
, sendo, pois,
“
fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública
”
(HC 430.919/MG,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
j.
19/4/2018).

Em situação semelhante, este
e. Tribunal
decidiu que

“descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi praticado”
(TJMT, HC nº 1021212-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 18/09/2024).

Não bastasse,
conforme supracitado,
há que considerar o
risco efetivo de reiteração delitiva
,
diante do histórico d
o paciente
, até mesmo
contra a mesma vítima
.

Nesse aspecto, convém trazer as ponderações da i. PGJ:

“(...)
o paciente Fabiano foi investigado nos autos do
inquérito policial nº 1007369-90.2021.8.11.0040 por, supostamente, ter praticado vias de fato contra a vítima no dia 11 de julho de 2021, porém teve a punibilidade extinta em razão da prescri
ção
Fabiano também respondeu ação penal pela suposta prática do crime de ameaça, ocorrida no dia 13 de setembro de 2021, contra três vítimas que frequentam a mesma igreja da ofendida. Na inicial acusatória da mencionada ação, verifica-se que após Kelly ter sido agredida por Fabiano os integrantes da igreja a acolheram e sugeriram o registro de Boletim de Ocorrência. Todavia, o paciente não gostou da atitude dos fiéis e os ameaçou de morte (autos nº 1001047-20.2022.8.11.0040 em que também teve a punibilidade extinta em decorrência da prescrição). Dessa maneira, ainda que o paciente seja tecnicamente primário, é plenamente possível vislumbrar o risco de reiteração delitiva a partir de outros inquéritos policiais e ações penais, sem que isso represente afronta à presunção de inocência.
”
(
Id 283231399).

Além disso, trata-se de procedimento especial do Júri, sendo que findou apenas a primeira fase,
de modo que a
medida segregatícia
também se faz necessária p
or conveniência da instrução criminal e/ou
garantir a aplicação da lei penal e resguardar a vítima e
as
testemunhas
, consoante bem delineado pelo Juízo de origem.

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a
desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade d
a
paciente e muito menos a possibilidade de aplicar
medidas cautelares alternativas à prisão
, como pretende
o
impetrante.

Destarte, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Colhe-se julgado do c. STJ:

“(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min
.
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020)
.

Desta feita, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (
CPP,
art. 319).

Ressalte-se que eventuais
condições subjetivas favoráveis
,

ressaltada
s pelo impetrante (
primariedade,
bons antecedentes,
endereço certo e trabalho lícito) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixei
ra, Quinta Turma, j. 05/11/2024
).

A propósito, colhe-se o
Enunciado Orientativo nº 43
deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por todo o exposto
, deve ser mantida a custódia cautelar d
o
paciente
porque motivada de forma idônea.

Assim,
em
consonância

com
o parecer d
a i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025